Tribunal: TJDFT
Processo: 0040658-87.2006.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0040658-87.2006.8.07.0001 APELANTE: DAIBES OTTONI DE OLIVEIRA EMBARGADO: ANDREY SIMMER SILVA, CLAUDIO SIMMER SILVA, HENDRICK SIMMER SILVA, JOSENY MARIA SIMMER SILVA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos DAIBES OTTONI DE OLIVEIRA, contra o acórdão que deu provimento à apelação dos exequentes, JOSENY MARIA SIMMER SILVA, CLAUDIO SIMMER SILVA, ANDREY SIMMER SILVA e HENDRICK SIMMER SILVA, para cassar a sentença e afastar a ocorrência da prescrição intercorrente. Designada a data do julgamento dos embargos de declaração, em pauta presencial de 09/04/2025, o embargante peticiona (ID 7057706), alegando a prescrição porque aplica-se ao caso em debate a Lei 13.105/2015, uma vez que decorridos mais de seis meses sem manifestação dos exequentes para impulsionar o feito. Pontuou que se trata de matéria de ordem pública, a qual deve ser examinada a qualquer tempo. Todavia, a questão atinente à apelação, é justamente a não ocorrência da prescrição intercorrente. Portanto, a matéria foi amplamente debatida nos autos, não sendo o caso de simples peticionamento para exame da questão, mas de recurso próprio. Assim, nada a prover quanto ao pedido do embargante de ID 70571706. Aguarde-se o julgamento. Publique-se. Brasília, 7 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator